Tribunal: TJMT
Processo: 1009570-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1009570-36.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
RECORRENTE: ANTONIO SEVERINO DA SILVA
RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor aposentado, portador de moléstia incapacitante, contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à restituição das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente, deixando de contemplar o período de janeiro a julho de 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente, portador de doença grave, tem direito à alíquota diferenciada da contribuição previdenciária; (ii) estabelecer a base de incidência e os percentuais aplicáveis às contribuições previdenciárias no período de janeiro a julho de 2021, em face das alterações normativas estaduais decorrentes da EC no 103/2019 e da ECE no 92/2020; (iii) determinar se o autor faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente nesse período, com os critérios legais de atualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 103/2019 revoga o § 21 do art. 40 da CF/1988 e extingue a isenção de contribuição previdenciária até o dobro do teto do RGPS para aposentados portadores de moléstia grave, impondo nova disciplina contributiva.
4. A ECE no 92/2020 e a LC no 654/2020 estabelecem, no Estado de Mato Grosso, que, enquanto persistir o déficit atuarial, a contribuição de 14% incide sobre a parcela dos proventos que excede um salário-mínimo (Período 3: 21/08/2020 a 10/08/2021).
5. Somente com a LC no 700/2021, publicada em 09/08/2021, a legislação estadual restabelece a regra específica para os portadores de moléstia incapacitante, restringindo a incidência da contribuição de 14% apenas sobre o valor que ultrapassar o teto do RGPS.
6. No período de janeiro a julho de 2021, aplicava-se a regra anterior (Período 3), sendo indevidos os descontos que consideraram como base de cálculo valores acima do teto do RGPS, em violação ao regime transitório instituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O servidor aposentado portador de moléstia grave tem direito ao tratamento contributivo diferenciado, conforme a legislação vigente em cada período normativo. 2. Entre janeiro e julho de 2021, a base de cálculo da contribuição previdenciária dos aposentados incidia apenas sobre a parcela que superasse um salário-mínimo, em razão da ECE no 92/2020 e da LC no 654/2020.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 21 (revogado); EC no 103/2019; ECE no 92/2020; LC/MT no 202/2004, art. 2o, IV (redações sucessivas pelas LCs no 654/2020 e 700/2021); CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 55

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009570-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO SEVERINO DA SILVA - CPF: 205.997.301-53 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025